Tribunal: CARF
Processo: 16327.720603/2022-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720603/2022-01
ACÓRDÃO
1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DIGIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Mesmo antes da edição da Lei n. 12.973/14 havia vedação para a
dedutibilidade do ágio supostamente gerado em operações de aquisição
de participação societária de partes dependentes, de modo que
comprovado nos autos que o ágio foi gerado internamente, impõe-se a
manutenção da autuação fiscal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA ISOLADAS. ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E DE CSLL.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Inexiste qualquer conflito legal para aplicação da multa de ofício pela falta
de recolhimento do tributo em conjunto com a multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado. Por voto de qualidade, dar provimento parcial
ao recurso para reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%. Vencidos os Conselheiros André
Luis Ulrich Pinto e Fellipe Honório Rodrigues da Costa que votaram por dar-lhe provimento
integral. Designado o Conselheiro Maurício Novaes Ferreira para redigir o voto vencedor.

Fl. 7209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
2
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roney Sandro Freire Correa.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal em
São Paulo/SP que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada, entendeu, por
unanimidade de votos, a ela dar parcial provimento.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
1 AUDITORIA
Trata-se dos Autos de Infração de fls. 5975-5999, por meio dos quais são exigidos,
para os anos-calendário 2017 e 2018, R$ 11.388.795,21 de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e R$ 9.111.036,18 de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), ambos acrescidos de multa de 150% e juros de mora. Também
foram lançadas multas de R$ 5.848.680,83 e R$ 4.555.518,10 por falta de
recolhimento de IRPJ e CSLL sobre base estimada, respectivamente. Houve ainda
a compensação das seguintes bases de cálculo negativas:

Além da falta de recolhimento de estimativas, a Auditoria apontou a infração
Exclusões Indevidas.
No Relatório Fiscal do Auto de Infração (REFISC, fls. 6000-6021), o lançamento foi
assim motivado:
Fl. 7210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
3 
O fiscalizado.  O Banco Digio
S.A., ao tempo dos fatos, tinha como nome empresarial Banco
CBSS S.A., de modo que no REFISC os termos “Banco Digio S.A.”, “Banco CBSS
S.A.” e fiscalizado se referem à mesma entidade. 
O procedimento fiscal.  O procedimento de fiscalização objetivou ver
ificar o cumprimento das
obrigações tributárias concernentes ao IRPJ e CSLL reflexa na amortização do ágio
nos anos-calendário de 2017 e 2018. 
Partes envolvidas.  Apresenta
-se abaixo um quadro com a denominação social das partes
envolvidas, bem como o termo pelo qual são designadas no REFISC:

Reorganização Societária – eventos anteriores à aquisição.  Em 17/10/2014, foi firmado
definitivo) (fls. 5072-5090) pelo Banco Bradesco e Bradesco Cartões, na qualidade
de vendedores, e pela Farly, na qualidade de compradora. Na sequência, os
vendedores assumiram o compromisso de vender 100% das ações do Banco CBSS
para a Farly.  O valor da transação foi definido como a soma do Preço Base com o Pr
Complementar. O Preço Base foi definido no valor de R$ 244.200.000,00 pago em
4 parcelas anuais corrigidas:
 O Preço C
líquido na data da transferência das Ações (data de fechamento) do Banco CBSS.
Fl. 7211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
4  Em
29/02/2016, foi celebrado o Termo de Fechamento (fls. 5.091/5.098) entre
os vendedores (Banco Bradesco e Bradesco Cartões) e a compradora (Farly) tendo
como anuente a CBSS. Foi definido o pagamento do Preço Complementar no valor
de R$ 166.062.791,00. 
Registro do ágio pela Farly  Com a celebração do Termo de Fechamento, em 29/02/201
pagamento do Preço Complementar, no valor de R$ 166.062.793,00, pela Farly ao
Bradesco Cartões, o custo total da aquisição foi de R$ 460.325.863,58  Assim,
a Farly registrou, em 29/02/2016, data da aquisição, o Ágio no valor de
R$ 325.394.149,38 na conta 1.02.05.01.28 – 1400002507 - ÁGIO - BANCO CBSS
S.A, apontando como fundamento econômico a expectativa de rentabilidade
futura do Banco CBSS (Banco Digio – fiscalizado) respaldado por laudo de
avaliação preparado pela empresa PricewaterhouseCoopers em 20/12/2016. 
Reorganização Societária – eventos posteriores à aquisição  Após a aquisição do Ba
incorporação reversa da Farly pelo Banco CBSS, em 31/12/2016, de tal forma que
o fiscalizado passou a considerar o ágio amortizável para fins ficais.  Desta sorte, o fiscaliz
do IRPJ (e-Lalur Registro M300 da ECF) e da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs
Registro M350 da ECF), no código 99.75 (-) Investimento avaliado pelo valor de
patrimônio líquido -– aquisição em estágios -– redução da variação positiva do
goodwill, nos anos-calendário 2017 e 2018.
Legislação aplicável.  Apesar de a data de aquisição ter ocorrido em 29/02/2016, o
aquisição se iniciou em 17/10/2014. Dessa forma, a possibilidade ou não da
amortização do ágio deve ser analisada à luz dos artigos 7o e 8o da Lei
9.532/1997, e não do art. 22 da Lei 12.973/2014. Isso porque, nos termos do
artigo 65 da Lei 12.973/14, aplica-se o disposto nos artigos 7o e 8o da Lei
9.532/1997 às operações de incorporação ocorridas até 31/12/2017, cuja
participação societária tenha sido adquirida até 31/12/2014. E, de acordo com o
art. 106, § 2o, da Instrução Normativa RFB 1.515/2014 e o art. 192, §2o da
Instrução Normativa RFB 1.700/2017, o processo de aquisição deve ter sido
iniciado até 31/12/2014, como no caso em tela. 
Organização societária.  O organograma simpli
ficado apresenta a estrutura societária das entidades
envolvidas na operação antes da aquisição do Banco CBSS pela Farly.
Fl. 7212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
5
 Em 29/02/2
a estrutura societária passou a ser a seguinte:

Na sequência o Banco CBSS realizou a incorporação reversa da Farly em
31/12/2016 resultando no seguinte organograma:
Fl. 7213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
6

Ágio interno.  Para a caracterização do ágio é necessário que haja dispêndio para se obte
de terceiros. A aquisição pressupõe terceiros envolvidos pois não há como se
adquirir algo que em última instância já se possui. A operação surge da vontade
das partes independentes, que, no interesse comum, estabelecem um preço que
reflita o valor real do investimento, baseado em fundamentos econômicos que
demonstrem não estar plenamente representado na contabilidade da investida o
seu valor justo.  O ágio interno é formado em transações dentro de um grupo econômico
de empresas sob controle comum ou partes relacionadas). Aqui, os valores
transferidos remanescem nas mãos dos mesmos controladores. Em tais casos,
entende-se que “por não haver a participação de terceiros, em condições de livre
mercado, os valores envolvidos não são legitimados, pois é o mercado que
estabelece o quanto alguém se dispõe a pagar por um investimento que outro se
dispõe a vender”.1  Nesse sentido, a Lei no 12.973/2014 expressamente vedou a amort
ágio entre partes dependentes (ágio interno). Contudo, mesmo antes da Lei no
12.973/14, o Pronunciamento Contábil CPC 15 (R1) - Combinação de Negócio -, de
04/08/2011, e o Princípio Contábil da Essência sobre a Forma já vedavam o
benefício fiscal da amortização do ágil interno.  Também a CVM não aprova a geração artif
meio do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP no 01/2007, item 20.1.7, dizendo que as
operações de ágio entre partes dependentes “não se revestem de substância
econômica e da indispensável independência entre as partes, para que seja
passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade”.  Portanto, consider
apresentada, após percorrer o longo caminho de entidades intermediárias,
percebe-se que a Farly Participações LTDA, CNPJ 14.286.212/0001-91 (Farly)
(adquirente incorporada) era controlada indireta pelo Banco Bradesco S.A., CNPJ
Fl. 7214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
7
60.746.948/0001-12 (Banco Bradesco), assim como o Banco CBSS (adquirido e
incorporador).  Reforça esse entendimento o fato de a Farly (adquirente) não ter se preoc
em elaborar um laudo de avaliação prévio para entender o real valor da empresa
que se pretendia comprar, fato que será explicitado mais adiante.  No caso concreto, o qu
2011 a 2014 (Preço-base), antes mesmo da assinatura do contrato definitivo, e
mais um pagamento de preço complementar, em 29/02/2016, configurando um
dispêndio total de R$ 460.325.861,58, ante um patrimônio líquido avaliado de R$
134.931.712,20, o que resultou num pagamento a maior de R$ 325.394.149,38.
Ou seja, a Farly efetuou um pagamento 241% maior que o valor do PL na data de
aquisição sem a elaboração de um estudo econômico prévio.  Intimada a esclarecer se a
e o Banco CBSS eram controlados, direta ou
indiretamente, pela mesma parte ou partes, ou seja, pertenciam ao mesmo grupo
econômico, a Interessada respondeu (doc. de fls.5.413/5.417) que os alienantes
da participação societária detida no Banco CBSS (Banco Bradesco Cartões S.A. e
Banco Bradesco S.A.) eram instituições financeiras integralmente detidas pelo
grupo Bradesco, mas a adquirente (Farly), por outro lado, era uma entidade que
estava sujeita ao controle compartilhado do grupo Banco do Brasil e do grupo
Bradesco.  Em sua resposta, o fiscalizado cita o Acórdão CARF 1302
-002.112, de 16.5.2017
(em anexo). Contudo, o Acordão citado não trata de ágio em empresas com
controle compartilhado. Na verdade, o Acordão só se refere ao controle
compartilhado num exercício interpretativo do artigo 5o da Lei 9.959/00 que nada
tem a ver com o ágio interno. No entanto, o próprio acordão citado reconhece
que: “quando várias pessoas exercem o controle em conjunto todas devem ser
consideradas controladoras”. O que vai na via contrária ao que o fiscalizado
pretendia provar.  Por fim, apesar de este fato não ser relevante para caracterizar a exis
ágio interno, cumpre chamar a atenção para o fato de que as negociações se
deram sem nenhuma participação do Grupo Banco do Brasil. Todas as partes,
diretamente, bem como na condição de anuentes, são empresas ligadas ao Grupo
Bradesco. 
Ausência de laudo.  Reforça ainda mais a ilegitimidade do ágio amortizado pelo fi
inexistência de Laudo de Avaliação prévio à data da aquisição.  Conforme demonstrado, a d
29/02/2016 ̧ contudo o documento encomendado pelo Grupo EloPar denominado
“Relatório de Avaliação Econômico-Financeira do Banco CBSS S.A.” (doc. de fls.
5.181/5.223), ora denominado “laudo”, é datado de 20 de dezembro de 2016,
praticamente 10 meses após o registro do ágio.
Fl. 7215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
8  O demonstrativo previsto no §3° do artigo 385 do
-requisito
indispensável para a contabilização do fundamento econômico do ágio. Portanto,
o laudo apresentando 10 meses após o momento da aquisição da participação
societária, não poderia ter como objetivo a determinação do valor do Banco CBSS
para embasar a negociação com a Farly e muito menos determinar o valor e
fundamento legal do ágio. A principal finalidade do documento foi dar suporte ao
valor já pago, baseado em informações prestadas pelo próprio grupo econômico,
sem qualquer verificação pela empresa de auditoria. 
Farly como empresa veículo.  As tratativas para a aquisição do Ba
nco CBSS tiveram início em março de 2011.
Nesta primeira fase, as negociações se deram entre a CBSS e o Banco Bradesco
para a venda da carteira do Banco IBI, o Banco CBSS ainda viria a ser criado em
momento futuro.  Em 06/05/2011, logo após o início das n
egociações entre a CBSS e o Banco
Bradesco, foi constituída a Kartra Participações Ltda, CNPJ 13.638.719/0001-02,
com capital social de R$100,00 e tendo como sócio majoritário (99,99%) a CBSS.  Em 30/08/
ial de R$ 100,00,
tendo como sócio majoritário (99,99%) a Kartra.  Tanto a Farly quanto a Kartra, não
econômica relevante da data da sua criação, em 2011, até 2016. A mutação do
patrimônio da Kartra, se resume ao aumento de Capital Social subscrito pela
CBSS. Já a Farly, teve, como mutação patrimonial, o aumento de capital social
subscrito pela Kartra.  Considerando que a Farly, desde a sua criação em 2011, não t
atividade econômica, surge a pergunta: de onde vieram os recursos para a
aquisição do Banco CBSS? Esses recursos vieram da CBSS, a real adquirente. Após
a constituição da Kartra e da Farly há uma sequência de aumentos de capital
social. Estes aportes financeiros (CBSS na Kartra e Kartra na Farly) visaram
capacitar a Farly a adquirir as ações do Banco CBSS em fevereiro de 2016.  A Farly, que d
expressiva, não teria recursos para adquirir o Banco CBSS, portanto, estes foram
enviados pela CBSS (a real adquirente) via aumento de Capital Social usando a
Kartra como intermediária.  Por fim, para o pagamento final (preço compleme
– valor R$
166.062.793,00), em 29 de fevereiro de 2016, foi efetuado um depósito na conta
Banco Bradesco AG. 2374 C/C 181.392-7 pela Kartra no valor de R$
166.062.793,00. Já a Kartra, que também não tinha atividade econômica
relevante, obteve o recurso via depósito, também em 29/02/2016, perpetrado
pela CBSS, na conta Banco Bradesco AG. 2374 C/C 181.392-7, também no valor de
R$ 166.062.793,00.
Fl. 7216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
9  Em 29/02/2016, a Kartra registra a débito, na conta
C/C 181.392-7, o valor de R$ 166.062.793,00 e, nessa mesa data, todo esse
montante é creditado na mesma conta. Na sequência, a Farly, também em
29/02/2016, registra o mesmo valor (R$ 166.062.793,00) a débito da conta Banco
Bradesco AG. 2374 C/C 181.390-5 e registra o crédito para pagamento do preço
complementar.  Todos esses eventos não deixam dúvidas de que a real adquirente é a
que a Farly foi criada com o fim único de adquirir o Banco CBSS e ao final deixar
de existir. Tanto que, em 31/12/2016, conforme Ata da Reunião de Sócios (doc.
de fls. 5.099/5.133), foi aprovado a incorporação da Farly pelo Banco CBSS,
momento em que o fiscalizado passou a considerar o ágio amortizável para fins
fiscais.  Conforme Contrato Social da Farly (doc. fls. 5.709/5.825) não há um objeto claro
e objetivo, tendo sido criada para a “participação em quaisquer outras sociedades
como sócio, acionista ou quotista”. Portanto, a Farly foi criada com o propósito
específico de permitir a transferência do ágio para tentar viabilizar sua
amortização com o suposto enquadramento nos artigos 7o e 8o da Lei
9.532/1997.  Para tal, houve um investimento maciço de recursos financeiros pela CBSS
para
a aquisição do Banco CBSS. Destaca-se ainda que tanto o Banco CBSS quanto a
CBSS pertencem ao mesmo grupo econômico. Assim, fica claro que a Farly foi
criada e estruturada para servir de veículo na aquisição do Banco CBSS, pois,
através de sua interposição nas operações, foi possível que o ágio, de forma
fraudulenta, retornasse apenas dez meses depois e pudesse assim ser amortizado. 
Base de cálculo.  Conforme restou demonstrado a exclusão do ágio pelo fiscalizado é i
uma vez que se trata de (i) ágio interno gerado de forma artificial, (ii) sem laudo
que justificasse o fundamento econômico e com a (iii) utilização de empresa
veículo. Destaca-se que cada uma das infrações é autônoma e independente,
sendo que bastaria a presença de uma delas para tornar a amortização do ágio
indevida.  Dito isso, o fiscalizado, indevidamente, excluiu mensalmente da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL R$ 5.423.235,82 (1/60 do ágio registrado) de janeiro de 2017 a
dezembro de 2018. Assim, houve uma exclusão indevida de R$ 65.078.829,84 nos
anos-calendário de 2017 e de 2018 a título de amortização do ágio por
rentabilidade futura. 
Infrações. Exclusões indevida na apuração de IRPJ e CSLL.  Conhecidos os valores exclu
-se a reconstituição da
apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL relativos aos anos-calendário 2017 e
2018, eliminando os efeitos dessas exclusões.
Fl. 7217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
10  O fiscalizado foi intimado a informar se, no caso de uma
interesse que fosse compensado o saldo de bases de cálculo negativas. Em sua
resposta do dia 24 de outubro de 2022, o fiscalizado manifesta “a sua preferência
pela compensação de ofício de seus prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL,
nos termo da legislação aplicável”. 
Infrações. Multa isolada por insuficiência de recolhimento de estimativas.  Evidenciado
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, com base em balanço ou balancete de
suspensão, excluindo os valores correspondentes às irregularidades, como
apontadas no presente Relatório, deve-se lançar a multa de que trata o artigo 44,
II, “b” da lei 9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no
11.488, de 15/06/2007.  O fiscalizado optou por fazer as antecipações c
om base em balanços de
suspensão para todo o ano-calendário de 2017 e de 2018. Assim, como
consequência das exclusões indevidas de ágio, ocorreu em alguns meses do ano-
calendário de 2018 a insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre as bases
de cálculo estimadas apuradas com base em balanço ou balancete de suspensão
ou redução.  Os valores das multas isoladas a serem lançadas encontram
-se demonstrados
nos quadros do ANEXO III deste Relatório de Verificação Fiscal. 
Multa de ofício qualificada. 
Conforme demonstrado no item 6.5 houve a ocorrência de operações de
reorganização societária com utilização de empresa veículo com o intuito de
registrar um ágio fictício, deduzindo-o da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Ou
seja, o intuito destas operações era impedir o fisco do conhecimento do fato
gerador ou de aspectos deste, o que se enquadra na hipótese do artigo 72 da Lei
4.502/64, autorizando a aplicação da multa de lançamento de ofício qualificada,
prevista no §1a o artigo 44 da Lei 9.430/96 com redação dada pela Lei 11.488 de
2007.
2 IMPUGNAÇÃO
A Interessada foi intimada do lançamento em 06/12/2022 (fl. 6091) e, em
03/01/2023 (fl. 6094), interpôs Impugnação, acrescentando, em síntese, o que
segue: 
Os Autos de Infração.  Em breve síntese, os valo
res de ágio questionados resultaram de operação de
compra de ações da Requerente – anteriormente denominada Banco CBSS S.A.
(“Banco CBSS”) – pela Farly Participações Ltda. (“Farly”), entidade então
controlada pela Elo Participações S.A. (“Elo Participações”), cujo controle
compartilhado era exercido pelos grupos Bradesco e Banco do Brasil, no contexto
do chamado Projeto Elo, como será detalhado a seguir.
Fl. 7218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
11  Como será adiante comprovado, essa aquisição tev
praticamente concluída até 2014, ficando pendente sobretudo a aprovação pelo
Banco Central do Brasil (“BACEN”), na qualidade de órgão regulador, o que veio
finalmente a ocorrer em fins de 2015. Assim, com a incorporação da Farly pela
Requerente em fins de 2016, e tendo em vista se tratar de aquisição legítima e
efetuada a valor justo de mercado, com efetivo pagamento do preço em caixa e
devidamente embasada em laudo de avaliação que demonstrou a expectativa de
rentabilidade futura da Requerente, o ágio a ela relativo passou a ser considerado
amortizável na Requerente, nos termos da Lei no 9.532, de 10.12.1997 (“Lei
9.532/97”), aplicável aos fatos ora em discussão. 
Os Fatos. O projeto Elo. Contexto inicial.  Como brevemente indicado acima, os valores
caso derivaram da aquisição de ações da Requerente pela Farly, sociedade
indiretamente detida pela Elo Participações, a qual, por sua vez, tinha o seu
controle compartilhado pelos grupos Banco do Brasil e Bradesco –
respectivamente, por meio da BB Elo Cartões Participações S.A. (“BB Elo Cartões”)
e Bradescard Elo Participações S.A (“Bradescard”). Essa transação se deu no
âmbito de uma associação mais ampla entre os grupos Bradesco e Banco do
Brasil, correspondente ao chamado “Projeto Elo”.  Como se pode notar da
redação utilizada desde o primeiro acordo de acionistas
acima referido, entre as situações que deveriam obrigatoriamente ser aprovadas
em conjunto pelos órgãos paritários de governança indicados por ambos os
grupos Banco do Brasil e Bradesco estavam a “aquisição ou arrendamento de
ativos, investimentos de capital (capital expenditures), aquisição de títulos ou
valores mobiliários, investimento em participações, aquisição de direitos e
obrigações contratuais, bem como a formação de consórcios, associações ou
joint-ventures para a realização de projetos, ou ainda, a assunção de qualquer
obrigação ou responsabilidade que envolvam a SOCIEDADE, em uma única
operação ou série de operações correlatas, cujo valor ultrapasse R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais), atualizado anualmente a partir desta data de acordo com
a variação do IGPM, ou a 1% (um por cento) do patrimônio líquido da SOCIEDADE,
o que for maior”.  Portanto, a decisão de a Elo Participações ou qualquer de suas investid
era o caso da Farly, adquirir as ações da Requerente pelos valores detalhados no
tópico a seguir somente poderia ser tomada em conjunto pelos grupos Banco do
Brasil e Bradesco, sendo, no mínimo, razoável se supor que o Banco do Brasil não
aprovaria a operação caso esta não se mostrasse adequada, tanto do ponto de
vista do preço a ela atribuído, como também do ponto de vista estratégico, sob a
ótica de todo o investimento feito por aquele grupo no Projeto Elo. 
Os Fatos. A aquisição da requerente (então Banco CBSS).  Considera
ndo que Banco do Brasil e Bradesco, dois grupos notoriamente
independentes e não-relacionados entre si, tratavam – desde o início – cada uma
Fl. 7219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
12
das empresas integrantes dessa sua nova associação (Projeto Elo) como partes
autônomas e independentes, sobretudo porque a administração dessas empresas
estava sujeita a um controle compartilhado e, portanto, a um consenso entre
esses dois grupos, optou-se por uma estrutura em que a Requerente seria
transferida à Alelo pelo seu valor justo de mercado, conforme avaliação feita por
terceiros independentes à época.  Assim foi que, em 30.9.2011, a Farly, na condição de c
Cartões e o Bradesco, na condição de vendedores, celebraram um Contrato de
Compromisso de Compra e Venda de Ações (“Compromisso de Compra e Venda”
– doc. no 6), por meio do qual foram estabelecidos os principais termos e
condições da venda das ações da Requerente à Farly, sociedade holding que,
como será detalhado a seguir, tinha também a função de concentrar em seus
livros os gastos relativos à implementação dos sistemas e estruturas necessários,
sob o ponto de vista técnico e regulatório, ao bom funcionamento dessa
instituição financeira.  O preço da transação, conforme o Compromisso de Compr
correspondia à soma de: (a) R$ 244.200.000,00 (duzentos e quarenta e quatro
milhões e duzentos mil reais) (“Preço-Base”), devidamente corrigidos, a partir de
30.4.2011, por 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos Depósitos
Interfinanceiros – DI de um dia, Extra-Grupo, expressos no ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculado e divulgado diariamente pela
Câmara de Custódia e Liquidação – CETIP em informativo diário (“Taxa CDI”), até a
data do pagamento, nos termos estabelecidos na Cláusula 3.1.1 do Compromisso
de Compra e Venda; e (b) o valor equivalente ao patrimônio líquido na data da
transferência das ações da Requerente, o qual deveria ser igual ou superior ao
índice de Basiléia exigido e demais normas aplicáveis às instituições financeiras à
época da compra e venda das ações, a ser pago na data de transferência efetiva
das ações, após a aprovação da operação pelo BACEN (“Preço Complementar”).  Com isso,
Farly efetuou o pagamento das parcelas, ajustadas monetariamente, nas datas
previamente combinadas, quitando até 30.9.2014 a totalidade do pagamento do
referido Preço-Base, o qual, considerando as atualizações contratualmente
previstas, resultou em um valor total pago pela Farly a título de Preço-Base de R$
294.263.070,58 (doc. no 7).  Em 17.10.2014, as partes celebraram, de forma definitiva
Compra e Venda de Ações da Requerente (“Contrato de Compra e Venda” – doc.
no 8), ratificando os termos e condições do Compromisso de Compra e Venda
celebrado em 30.9.2011 e estipulando os termos e condições para a aquisição,
pela Farly, da totalidade das 230.164.203 (duzentos e trinta milhões, cento e
sessenta e quatro mil, duzentas e três) ações da Requerente.  Com a aprovação da operaç
ão pelo BACEN em 29.10.2015 – por meio do Ofício
18.421/2015-BCB/Deorf/Gabin (doc. no 9) –, as partes celebraram, em 29.2.2016,
Fl. 7220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
13
o Termo de Fechamento (“Termo de Fechamento” – doc. no 10), ratificando os
termos e condições do Contrato de Compra e Venda e completando a
transferência das ações da Requerente para a Farly.  Também em 29.2.2016 foi pago o P
166.062.793,00 (cento e sessenta e seis milhões, sessenta e dois mil, setecentos e
noventa e três reais) (doc. no 11), pela Farly ao Bradesco Cartões, de modo que o
valor total da aquisição da Requerente pela Farly somou o montante de R$
460.325.863,58.  A partir dessa data, a Farly se encontrou na obrigação legal de registrar
investimento relevante na Requerente com base no método da equivalência
patrimonial. Dessa forma, a Farly registrou o valor de ágio no montante total de
R$ 325.394.149,38, que estava fundamentado na expectativa de rentabilidade
futura da Requerente e foi devidamente respaldado, não somente em avaliações
de terceiros independentes feitas desde 2011, mas fundamentalmente em laudo
de avalição preparado pela PwC em 20.12.2016 (doc. no 12). 
Os Fatos. A estrutura de aquisição e o papel das holdings Farly e Kartra.
Da mesma forma, foram também razões empresariais e de negócio, além de
regulatórias, que justificaram que essa aquisição da Requerente fosse efetuada
justamente pela Farly, e não diretamente pela Alelo.  De fato, nos termos acordados entre
a à Farly o papel de registrar
em seus próprios livros todos os gastos incorridos e ainda por incorrer em relação
à estruturação contábil, sistêmica, administrativa e operacional necessária para
que, após a aprovação da transferência do controle acionário da Requerente pelo
BACEN, aquela instituição financeira estivesse capacitada a operar no âmbito da
associação representada pelo Projeto Elo.  As atividades da Farly no período em qu
demonstrações contábeis dessa entidade, incluindo contas de adiantamentos a
fornecedores relacionados ao chamado projeto Nova IF (“Nova IF”) (doc. no 15),
bem como pelo contrato firmado com a própria Alelo, que estabelecia
basicamente que os custos já arcados pela Alelo até aquele momento com a
implementação dos sistemas da Nova IF seriam a ela ressarcidos pela Farly
(“Contrato de Compartilhamento”) (doc. no 16) – conforme também indicado nos
balancetes daquela entidade em períodos anteriores à incorporação, ora
anexados por amostragem, que indicam os referidos valores a pagar à Alelo (doc.
no 17).  Com isso, esses ativos e passivos seriam todos registrados na Farly como
incorridos em nome da própria Requerente – já que ligados à sua própria
operação quando esta viesse a ser detida pela Farly. Ademais, considerando que a
Farly somente poderia deter formalmente as ações da Requerente quando
ocorresse a aprovação da operação pelo BACEN, a estrutura corporativa
Fl. 7221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
14
considerada pelas partes foi de que a Farly viria posteriormente a ser incorporada
na Requerente.  Isso porque, como será adiante detalhado, não era regulatoriamente per
o aumento e integralização do capital de instituições financeiras (Requerente)
com bens ou direitos, mas somente com caixa. Com isso, a solução jurídica
encontrada, e que foi também devidamente aprovada pelo BACEN como órgão
regulador, foi de que a Farly viesse a ser incorporada na Requerente, de modo
que esses ativos e passivos até então registrados na Farly pudessem ser
societariamente transferidos e contabilizados na própria Requerente.  Considerando, por
instituição financeira com bens ou direitos, na prática, essa cessão posterior de
ativos e passivos à Requerente somente seria possível se houvesse uma operação
societária (incorporação ou cisão) capaz de transferi-los societariamente para
serem ao final contabilizados diretamente na Requerente. Como, porém, a
incorporação ou cisão da Alelo – uma entidade operacional, de grande porte e
não financeira – com a versão de patrimônio para a Requerente seria bastante
mais complexa, optou-se por concentrar o registro desses custos em uma holding
(Farly), que viria então a ser incorporada na Requerente.  Cabe ainda notar que, uma vez
após a aprovação da sua transferência efetiva pelo BACEN, tornou-se necessária a
constituição de outra sociedade holding – a Kartra Participações Ltda. (“Kartra”) –
sob o controle da Alelo e detentora direta da Farly, a qual manteria,
posteriormente à incorporação da Farly, o controle acionário da Requerente.  Nesse senti
(“Resolução 4.122/12”), em seu artigo 17, determinava que o controle de
instituições financeiras, como a Requerente, somente poderia ser exercido por: (i)
pessoas naturais; (ii) instituições financeiras sediadas no País ou no exterior e
demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN – o que a Alelo não era à
época dos fatos; ou (iii) outras pessoas jurídicas sediadas no País que tivessem por
objeto social exclusivo a participação societária em instituições financeiras e
demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN.  Com base nas explicações acima j
da Farly como da Kartra, teve por base razões empresariais e regulatórias – não
ligadas a qualquer tipo de economia fiscal. Ao contrário, tais razões estavam
associadas, primeiramente, à preparação da estrutura administrativa e sistêmica
da Requerente desde o período prévio à aprovação de sua aquisição pelo BACEN e
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), mas também ao
atendimento da própria regulamentação do BACEN para o período posterior a
essa aquisição, quando seria necessário que as ações da Requerente fossem
detidas por uma holding financeira exclusivas.  Em suma, portanto, independentemente da
existente entre o Grupo Bradesco e a Farly à época dos fatos – onde de qualquer
Fl. 7222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
15
modo se comprova que o Grupo Bradesco não controlava a Farly, pois a
governança corporativa do Projeto Elo exigia que o Banco do Brasil aprovasse
paritariamente esse tipo de operação, bem como o seu preço – o que deve ficar
claro é que, em essência, esta deve ser vista como uma aquisição entre partes
efetivamente independentes, a valor justo de mercado, com efetivo pagamento
de preço, e, fundamentalmente, com propósitos negociais e regulatórios
verdadeiros e independentes de qualquer economia fiscal.  Aliás, para fins de argumenta
-se considerar que sequer faria
sentido econômico ou financeiro que o Grupo Bradesco buscasse registrar um
ágio interno na estrutura em questão, onde a amortização fiscal de ágio
supostamente objetivada pela Requerente seria tomada de forma diferida – ao
longo de no mínimo cinco anos –, enquanto os preços recebidos pelo Bradesco
Cartões e pelo Bradesco na mesma operação seriam oferecidos à tributação de
forma imediata em cada uma dessas instituições, nos termos da legislação fiscal
então em vigor. 
Do Direito. Considerações iniciais.
Os fatos acima descritos, por si sós, deixam claro que que o ágio gerado na
aquisição da Requerente pela Farly é válido e legítimo, pois decorreu de aquisição:
(1) entre partes que em essência devem ser vistas como independentes, em razão
da estrutura de governança acima demonstrada e conforme será ainda
comentado nas razões de direito a seguir aduzidas; (2) com efetivo pagamento de
preço em caixa; (3) devidamente suportada por laudo de avaliação preparado por
empresa independente e especializada; (4) com o oferecimento à tributação das
parcelas de preço recebidas pelos vendedores; e, sobretudo, (5) motivada por
claros propósitos negociais e nãotributários. 
Do Direito. A inocorrência de “ágio interno” e a impossibilidade de glosa por
este motivo.  No entendimento da D. Fiscalização, a aquisição da Requerente na estrut
acima descrita não poderia ter dado surgimento a ágio dedutível para fins fiscais,
em razão de suposta vedação ao aproveitamento tributário de ágio gerado em
transação realizada entre entidades pertencentes ao mesmo grupo econômico.  No entant
Farly não era controlada pelo Grupo Bradesco. A Farly era sociedade holding
controlada pela Elo Participações, a qual, por sua vez, era sujeita ao controle
compartilhado dos grupos Banco do Brasil e Bradesco, de modo que o Bradesco
não tinha autonomia para, isoladamente, decidir sobre a efetiva concretização da
transação, nem tampouco para supostamente atribuir-lhe um preço que não
refletisse o valor justo de mercado da Requerente.  O Banco do Brasil, aliás, era socied
Governo Federal. Assim, não é razoável sequer se supor, com a devida vênia, que
o Banco do Brasil pudesse aceitar – tendo o efetivo direito de negar a formação
Fl. 7223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
16
de um consenso a respeito –, que a Farly, uma de suas investidas no âmbito do
Projeto Elo, pagasse ao grupo Bradesco, um grupo não-relacionado, um valor que
pudesse ser considerado como não representando o valor justo de mercado da
Requerente, ou mesmo aceitar uma transação que pudesse de qualquer forma ser
vista como desfavorável a seus próprios interesses. É evidente que essa eventual
conclusão seria absurda e não teria nenhum sentido econômico ou jurídico.  Cump
re também notar que o próprio CARF, no Acórdão 1302-002.112, de
16.5.2017, fez clara distinção entre a situação de “controle individual” e “controle
compartilhado”, para, naquele caso, concluir pela impossibilidade de aplicação da
dispensa prevista no artigo 5o da Lei 9.959/00 – a qual restou decidido como
aplicável apenas à situação de “controle individual”.  Não fosse o suficiente, deve também s
reconhece expressamente no REFISC: (i) que o caso em exame é regido pela Lei
9.532/97; e (ii) que não havia, até a edição da Lei 12.973/14 (não aplicável ao caso
em questão), qualquer regra que vedasse a amortização fiscal do ágio gerado em
aquisições entre partes relacionadas.  Esse fato, por si só, leva à natural conclu
são de que, mesmo que o ágio gerado
na aquisição da Requerente pudesse ser genericamente classificado como “ágio
interno” – o que também se admite meramente para argumentar –, essa
qualificação ainda assim não impediria a amortização fiscal do ágio gerado nessa
operação.  Não apenas, mas muito recentemente a C. CSRF também se posicionou pel
inaplicabilidade, sob a égide da Lei 9.532/97, quaisquer restrições quanto à
amortização de ágio em razão de sua suposta qualificação como “ágio interno”.
(Acórdão 9101-006.373, de 9.11.2022). 
Do Direito. A inaplicabilidade da alegação de ausência de laudo.  Adicionalmente, a D.
registro do ágio se deu em 29/02/2016, contudo o documento encomendado pelo
Grupo EloPar denominado ‘Relatório de Avaliação Econômico-Financeira do
Banco CBSS S.A.’ (doc. de fls. 5.181/5.223), ora denominado ‘laudo’, é datado de
20 de dezembro de 2016, praticamente 10 meses após o registro do ágio”.  Como se vê, so
, a legislação fiscal não exigia qualquer
forma, metodologia de cálculo específica, ou data-limite de emissão para o laudo
de avaliação. Essa legislação apenas exigia que o valor do ágio estivesse suportado
em “demonstração” que deveria ser arquivada pela sociedade investidora para
comprovar o lançamento contábil dado ao ágio.  Foi apenas com a edição da Lei 12.973/14
alocação do valor pago pelo contribuinte deveria estar embasada em laudo de
avaliação emitido por perito independente, o qual deveria ser protocolado na
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou em Cartório de Registro de Títulos e
Fl. 7224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
17
Documentos, até o último dia útil do 13o mês subsequente ao da aquisição da
participação societária.  O dispositivo em questã
o apenas evidencia que, antes de sua vigência, não
havia qualquer requisito ou prazo temporal para a elaboração e/ou arquivamento
da demonstração do ágio baseado na expectativa de rentabilidade futura. Mais do
que isso, o referido dispositivo trazido pela Lei 12.973/14 também evidencia que é
plenamente capaz de fundamentar o registro e amortização fiscal do ágio um
laudo preparado após a data da aquisição, tendo em vista que (i) para fins
contábeis, o contribuinte deverá elaborar o laudo a ser preparado segundo a
metodologia conhecida como Purchase Price Allocation (“PPA”) em até 12 meses
após a aquisição (período de mensuração previsto no Item 45 do Pronunciamento
no 15 do CPC – “CPC 15”); e (ii) para fins fiscais, o protocolo do laudo de avaliação
(ou do seu sumário) deve ser realizado em até 13 meses após a aquisição.  A esse respeit
-se recentemente no Caso Credit Suisse
(Acórdão no 1201-002.247, de 12.6.2018) e no Caso Sanofi Medley (Acórdão no
1201-003.693, de 12.3.2020), no sentido de que, além de as autoridades fiscais
não terem competência para questionar metodologia, premissas ou conclusões
de demonstrações elaboradas por empresa independente e especializada,
também não se pode glosar despesas de amortização de ágio com base na
alegação de intempestividade da demonstração.  Ademais, ainda que as considerações a
para afastar quaisquer alegações da D. Fiscalização sobre o laudo que
fundamentou a aquisição da Requerente pela Farly, cumpre ainda notar que,
mesmo em momento anterior à assinatura do Compromisso de Compra e Venda
que deu origem à transação sob exame, o preço a ser pago pela Farly como
contraprestação pelas ações da Requerente foi fundamentado no valor de
mercado dessas ações, conforme avaliado em 2011 por consultoria terceira e
especializada (Roland Berger), cuja cópia a Requerente protesta pela eventual
juntada posterior, nos termos do artigo 16, §4o, alínea “a”, do Decreto 70.235/72,
bem como do princípio da verdade material que orienta o processo administrativo
fiscal. 
Do Direito. A Farly não era “empresa veículo e, “ad argumentandum”, o ágio
não poderia ser glosado por esse motivo.  Por fim, a D. Fiscalização alega ainda que
“empresa-veículo” e teria sido supostamente “criada com o propósito específico
de permitir a transferência do ágio para tentar viabilizar sua amortização com o
suposto enquadramento nos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/1997”. Nessa
perspectiva, a D. Fiscalização apontou que essa teria sido outra infração
supostamente cometida pela Requerente, a qual, em seu entender, também teria
o condão de tornar indevida a amortização fiscal do ágio em exame. 
É fácil ver, porém, que todas essas alegações são completamente infundadas e
improcedentes. Em primeiro lugar, a Alelo à época não era instituição financeira
Fl. 7225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
18
ou de qualquer modo considerada parte das demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, de modo que ela não poderia deter
diretamente a Requerente, já que a Resolução 4.122/12 exigia que instituições
financeiras fossem detidas por sociedades holdings exclusivas.  Essa, aliás, era justamente
a de servir de holding financeira exclusiva para deter a participação na
Requerente e assim atender à regulamentação do BACEN sobre o assunto. 
Ademais, como também demonstrado acima, antes ainda da aprovação da
transferência efetiva da Requerente pelo BACEN, era necessário que se
preparasse a sua estrutura administrativa, contábil e sistêmica que seria utilizada
na operação da Requerente como instituição financeira. Com isso, surgiu a
necessidade de que esses gastos pudessem ser registrados nos livros de uma
outra sociedade holding, que pudesse ao final ser incorporada na Requerente e,
assim, transferir societariamente àquela instituição financeira os ativos e passivos
relacionados a essa estruturação prévia. 
Nesse contexto, ainda que parte desses gastos relativos à operação da
Requerente tivesse sido originalmente incorrida pela Alelo (CBSS), esta sociedade
firmou com a Farly um Contrato de Compartilhamento (doc no 15, acima), por
meio do qual os custos arcados pela Alelo até aquele momento com a
implementação dos sistemas da Requerente (Nova IF) seriam a ela ressarcidos
pela Farly. 
Dessa forma, esses ativos e passivos viriam todos a ser registrados na própria
Farly, em benefício da Requerente – já que ligados à sua própria operação quando
esta viesse a ser efetivamente detida pela Farly, após a aprovação do BACEN para
a sua aquisição. Assim, como não era regulatoriamente permitido o aumento e
integralização do capital de instituições financeiras com bens ou direitos, mas
somente com caixa, a solução jurídica encontrada, e que foi também
devidamente revista e previamente aprovada pelo BACEN como órgão regulador,
foi a de que a Farly viesse a ser posteriormente incorporada na Requerente, de
modo que esses ativos e passivos até então registrados na Farly pudessem ser
finalmente contabilizados na própria Requerente.  Por toda
s as razões acima comentadas, que eram empresariais e de negócio,
além de regulatórias, e não tributárias, considerou-se que o mais adequado seria
a Alelo capitalizar uma primeira holding (Kartra), que por sua vez capitalizaria uma
segunda holding (Farly), que então efetuaria a aquisição das ações da Requerente.
Com efeito, a primeira holding (Kartra) teria a função regulatória de se manter
como a holding regulatória exclusiva que deteria as ações da Requerente, ao
passo que a segunda holding (Farly) teria a função empresarial e regulatória de
permitir a contabilização, na Requerente, dos gastos iniciais incorridos com a
estruturação administrativa e sistêmica da própria Requerente.  Apenas com a análise a
caracterizada como uma “empresa-veículo”. Como se sabe, somente se pode falar
Fl. 7226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
19
em “empresa-veículo” quando a sociedade não tem absolutamente nenhuma
outra função na estrutura que não a de propiciar uma economia fiscal indevida e
abusiva, ou seja, em um contexto que é necessariamente desprovido de qualquer
propósito negocial ou societário efetivo.  Ademais, abstraídas todas essas razões regul
relevante também notar que se a Alelo realizasse diretamente a aquisição das
ações da Requerente – conforme a estrutura aventada pela D. Fiscalização – e ao
final ela passasse ainda por uma operação de incorporação ou cisão parcial que
levasse à unificação total ou parcial de seu patrimônio com o da Requerente
(inclusive para a transferência dos mesmos gastos acima referidos, por exemplo),
os efeitos fiscais seriam exatamente os mesmos que aqueles verificados no caso
em exame.  Portanto, mesmo que a Farly pudesse ser caracterizada como uma supos
“empresa-veículo” na operação ora discutida, o que se admite apenas para
argumentar, essa caracterização não teria o condão de invalidar a estrutura de
aquisição nem seus efeitos fiscais, como equivocadamente pretende a D.
Fiscalização, uma vez que em nenhum dos casos a sua utilização na estrutura teria
levado a vantagens ou benefícios fiscais superiores àqueles a que a Requerente
teria direito.  Ad argumentandum, ressalta
-se ainda que a legislação societária brasileira
expressamente admite a existência de sociedade cujo objeto social seja a simples
detenção de participação societária em outra sociedade.  Efetivamente, a C. CSRF já se po
ionou no sentido da legitimidade do uso de
“empresa veículo” no julgamento dos casos “CTEEP” (Acórdãos 9101-003.609 e
9101-003.610, de 5.6.2018), considerando válida a amortização do ágio em
operações envolvendo uma empresa considerada “veículo”, especialmente na
existência de requisitos regulatórios que demandavam a interposição da referida
“empresa veículo.  Nem se alegue que as conclusões acima seriam alteradas pelo fato de a
a Farly terem sido capitalizadas pela Alelo para efetuar a aquisição em questão.
Em decisão bastante recente a esse respeito, a Primeira Turma da C. CSRF
posicionou-se de forma favorável ao contribuinte em casos envolvendo alegações
de “empresas veículo”, mesmo quando os recursos utilizados para a aquisição
foram oriundos de outras empresas do grupo. (Acórdão no 9101-006.240, de
9.8.2022).  Por todo o exposto, nota
-se que o posicionamento atual da C. CSRF e do E. CARF
é no sentido de admitir a amortização fiscal de ágio, mesmo na hipótese em que
uma sociedade holding (investidora) que possa ser considerada empresa-veículo
venha a ser ao final incorporada pela sociedade operacional. 
Descabimento da multa qualificada.
Fl. 7227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
20  As operações praticadas pela Farly na aquisição da Re
sido motivadas por razões empresariais e não-tributárias legítimas, foram
também devidamente registradas nos órgãos públicos competentes e
contabilizadas nos livros fiscais e contábeis da Farly e da Requerente. Em outras
palavras, todas as operações foram executadas às claras, sem que nenhuma
informação fosse jamais omitida da D. Fiscalização, sendo completamente
descabidas as alegações de que a Farly ou a Requerente teriam praticado
qualquer conduta simulada, fraudulenta ou dolosa no caso em exame.  Conforme exaust
o nos tópicos anteriores desta
Impugnação, os atos e negócios praticados pelas entidades envolvidas neste
processo (pertencentes aos Grupos Banco do Brasil e Bradesco) foram dotados de
reais propósitos negociais e finalidades econômicas, sendo totalmente descabido
afirmar que as condutas das partes teriam como única e exclusiva finalidade
mascarar ou disfarçar a ocorrência do fato gerador.  Na realidade, a estrutura impleme
Requerente teve claras razões negociais e extrafiscais – o cumprimento de
requisitos regulatórios e o registro dos gastos relativos à estruturação dos
sistemas necessários ao bom funcionamento da Requerente como instituição
financeira após a sua transferência definitiva, no contexto do Projeto Elo. Esse
ponto foi claramente comprovado com as explicações de fato e de direito acima
aduzidas, juntamente com a documentação de suporte ora anexada, não havendo
que se cogitar de qualquer tipo de intuito simulado ou fraudulento por parte da
Requerente ou de qualquer das demais sociedades envolvidas na presente
estrutura.  Destaca
-se que há diversos julgados que confirmaram a posição de que a multa
qualificada fica totalmente afastada quando há substância econômica na
operação. Tal penalidade somente se aplica nos casos em que não haja qualquer
justificativa econômica para a reorganização societária e o ágio resulte de uma
verdadeira “reavaliação espontânea” sem qualquer pagamento ou razões
empresariais, o que, definitivamente, não corresponde ao caso em análise.  Subsidiariam
acolhidos – o que se admite apenas para fins argumentativos –, essa I. DRJ deve
considerar que o presente caso, longe de caracterizar qualquer tipo de hipótese
autorizativa à qualificação da penalidade de ofício, diz respeito a uma mera
questão de interpretação da legislação e da correta aplicação da Lei das S.A., do
DL 1.598/77 ou da Lei 9.532/97, e não de simulação, de fraude ou de abuso.  Todos esses f
ente caso, no máximo, só se
poderia cogitar eventual ocorrência de uma dúvida razoável ou de “erro de
proibição” a que se reporta o artigo 112 do CTN, segundo o qual não poderiam ser
aplicadas quaisquer penalidades à Requerente. 
Impossibilidade de exigência concomitante da multa isolada com a multa de
ofício agravada. Princípio da consunção.
Fl. 7228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
21  Além da descabida multa qualificada de 150%, a D. Fi
da Requerente uma multa isolada de 50% sobre os mesmos supostos fatos
geradores que motivaram a lavratura dos autos de infração que originaram esse
processo administrativo. Mais uma vez está equivocado o entendimento do Fisco.  O parágr
isolada somente pode ser exigida quando a pessoa jurídica que, sujeita ao
pagamento do imposto por estimativa, deixar de fazê-lo e não houver valores de
principal possivelmente exigíveis pela D. Fiscalização. Quando houver tributo a ser
pago, a multa punitiva deverá ser cobrada juntamente com o valor do principal,
sem a exigência da multa isolada.  Entretanto, quando houver tributo a ser pago
– como supostamente seria o
caso nestes autos, consideradas, para fins de argumentação apenas, as alegações
da D. Fiscalização –, o normativo é muito claro ao estabelecer que a multa
punitiva deverá ser cobrada juntamente com o valor do principal. Assim, a multa
isolada não teria nenhum cabimento nesse caso, pois esta somente pode ser
exigida quando não houver valor de principal a ser exigido.  E foi ju
stamente por tal razão que a Súmula CSRF 105, de 8.12.2014, em
nenhum momento impôs limitações temporais à vedação para aplicação
concomitante de multa isolada e multa de ofício.  Dizer ainda que a multa isolada é aplicad
multa
de ofício revela um formalismo descabido e dissonante de razoabilidade jurídica e
interpretativa. Por mais que o artigo 14 da Lei no 11.488, de 15.6.2007 (“Lei
11.488/07”) tenha alterado a redação do artigo 44 da Lei no 9.430, de 27.12.1996
(“Lei 9.430/96”), base legal para a aplicação de penalidades de ofício e isolada,
não houve qualquer alteração material na aplicação dessas penalidades.  Independentement
deve ficar claro é que a impossibilidade de aplicação simultânea da multa de
ofício e multa isolada decorre do chamado princípio da consunção e, como já
consolidado na jurisprudência, quando a primeira conduta se afigura como mero
meio para a obtenção do resultado previsto na segunda, a penalidade aplicável à
segunda conduta necessariamente prevalece.  Ademais, a impossibilidade de aplicação de
de ofício foi ratificada pela administração tributária no artigo 52 da IN 1.700/17.
Ao longo de sua exposição, a Interessada cita doutrina e jurisprudência que
confirmariam suas teses, porém sem efeito vinculante para este colegiado.
Pede, em síntese, o cancelamento integral das exigências, o arquivamento do
processo e a recomposição das bases de cálculo negativas de IRPJ e CSLL.
Subsidiariamente, requer redução da multa, de 150% para 75%, e arquivamento
da representação fiscal para fins penais.
Protesta pela juntada posterior de documentos.
Fl. 7229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
22
A 8a Turma da DRJ07 julgou parcialmente procedente a impugnçao, nos moldes
abaixo:
3 EXCLUSÃO DO ÁGIO (...)
3.1 Ágio Interno (...)
Contudo, à luz do citado Ofício-Circular CVM, não resta qualquer dúvida de que o
ágio interno não preenche os requisitos mínimos para ser excluído na apuração
das bases de cálculo de IRPJ e CSLL, já que não é passível de registro, mensuração
e evidenciação pela contabilidade. Nem se diga que, embora contabilmente
indefensável, a exclusão do ágio seria juridicamente possível, posto que
autorizada pela legislação. Na verdade, o que a legislação autoriza é a exclusão de
um valor que tem natureza de ágio, que “surge, única e exclusivamente, quando o
preço (custo) pago pela aquisição (...) supera o valor patrimonial desse
investimento. E mais, preço ou custo de aquisição somente surge quando há o
dispêndio para se obter algo de terceiros”. Portanto, para que um valor tenha
natureza de ágio, é indispensável que tenha sido pago em razão de negócio com
terceiros. Por outro lado, se as tratativas ocorrem entre partes relacionadas, o
preço não terá natureza de ágio, nem qualquer de suas parcelas. (...)
Embora o Banco do Brasil tivesse uma participação na Farly, o fato é que o grupo
Bradesco tinha influência sobre ambas as partes da transação, alienante e
adquirente, de modo que fica comprometida a necessária independência entre as
partes. Além disso, a participação do Banco do Brasil não existiu na prática,
conforme destacou a Fiscalização.
Sendo assim, por se tratar de ágio interno, deve-se manter a glosa das exclusões.
3.2 Ausência de Laudo (...)
Contudo, embora a legislação não estabeleça explicitamente um prazo para a
elaboração da demonstração, é certo que o lançamento do ágio deve se basear
nessa demonstração, o que torna impossível que se trate de documento posterior
à aquisição, ou mesmo posterior à data de fixação do preço. Acrescente-se que a
legislação posterior não autorizou que o laudo fosse elaborado 13 meses após a
aquisição. Em vez disso, estabeleceu um prazo para o seu protocolo na Secretaria
da Receita Federal, ou para o registro do seu sumário em cartório. Por outro lado,
o documento, para que sirva de base ao ágio e seu fundamento, deve ser anterior
ao acordo quanto ao preço. A avaliação mencionada pela Interessada, que teria
sido elaborada em 2011, não foi localizada nos autos.
Dessa forma, também por não ter sido apresentada a demonstração em que se
baseou o lançamento do ágio, deve-se manter a glosa das exclusões.
3.3 Empresa Veículo
Segundo o art. 25 do Decreto-Lei 1.598/77, com redação dada pelo Decreto-Lei
1.730/79, as contrapartidas da amortização do ágio não serão computadas na
determinação do lucro real. O art. 7°, inciso III, da Lei 9.532/97, com redação dada
Fl. 7230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
23
pela Lei 9.718/98, estabelece uma exceção à indedutibilidade das amortizações,
autorizando que sejam consideradas na apuração do lucro real, se houver
incorporação, fusão ou cisão. Nestes casos, quando a investidora absorve
patrimônio da investida, as amortizações serão dedutíveis à razão de no máximo
um sessenta avos por mês do período de apuração. O art. 8° estende a
autorização para as situações em que a empresa incorporada, fusionada ou
cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária.
Como dito, a possibilidade de dedução das amortizações em caso de incorporação
é uma exceção à regra da indedutibilidade e, como tal, deve receber
interpretação estrita, de modo que se aplique somente aos casos que o legislador
pretendeu desonerar.
Os art. 7° e 8° da Lei 9.532/97 tratam da situação em que uma empresa
investidora incorpora a investida adquirida com ágio, ou vice-versa. A
desoneração é prevista, portanto, para a hipótese em que uma empresa deixa de
existir em razão do evento societário. Inexistindo incorporação entre investidora e
investida, não se caracteriza a exceção estabelecida pelo legislador,
permanecendo indedutíveis as amortizações.
Há casos em que a real investidora, para evitar ser extinta por incorporação, ou
ter que incorporar a investida, usa uma terceira empresa, para que esta se torne
detentora da participação societária e seja incorporada pela investida. Se o
legislador pretendesse desonerar também estes casos, por que teria imposto o
requisito de incorporação entre investidora e investida? Seria melhor
simplesmente revogar o art. 25 do Decreto-Lei 1.598/77 e estabelecer que o ágio
pago na aquisição de participação societária poderia ser fiscalmente amortizado,
independentemente de incorporação.
Para que a incorporação se enquadre na hipótese de dedução prevista nos arts. 7°
e 8° da Lei 9.532/97, deve haver confusão patrimonial entre investidora e
investida. Naturalmente, para que sejam preenchidos os requisitos de
dedutibilidade, a confusão deve ocorrer entre a investida e sua real investidora,
ou seja, não basta que a investida incorpore uma empresa que tenha participado
da operação por conveniência da real investidora, ainda que aquela conste
formalmente como detentora da participação societária e registre em seu ativo o
ágio pago na aquisição.
Assim, se a empresa “A” adquire a empresa “B” com ágio, e “B” incorpora “A”,
então o ágio pode ser fiscalmente amortizado. Por outro lado, se “A” capitaliza
“C” para que esta adquira “B”, e “B” incorpora “C”, não se caracteriza a hipótese
de dedução, por falta de confusão patrimonial entre a investida e a real
investidora.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais já decidiu que as amortizações só se
tornam dedutíveis caso a incorporação ocorra entre investida e real investidora
(...)
Fl. 7231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
24
Contudo, para descaracterizar a Farly como real investidora, nem sequer é
necessário recorrer aos argumentos da Auditoria, pois a própria Interessada
admite que a Farly desempenhou apenas a função de registrar gastos e viabilizar a
transferência de ativos e passivos: (...)
Sendo assim, como não houve incorporação envolvendo investida e real
investidora, não foram preenchidos os requisitos de dedução previstos nos arts.
7° e 8° da Lei n° 9.532/97, devendo-se, também por esse motivo, manter a glosa
das despesas de amortização do ágio. O dolo e o intuito de fraude exsurgiriam da
elaboração de documentos, como laudos, alterações contratuais e lançamentos
contábeis que tiveram por finalidade impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador.
4 MULTA QUALIFICADA (...)
No caso sob análise, houve uma falsidade que consistiu em interpor empresa
veículo entre a real investidora e a investida. Além disso, o Fisco foi
deliberadamente induzido a erro, para considerar que teriam sido preenchidos os
requisitos de dedução das amortizações. (...)
Sendo assim, deve-se manter a qualificação da multa.
O percentual da multa qualificada foi reduzido de 150 para 100% pela Lei n°
14.689, de 20/09/2023 (...)
Sendo assim, deve-se reduzir o percentual da multa qualificada de 150 para 100%,
conforme tabela abaixo:

5 MULTA ISOLADA POR INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
Dessa forma, não resta qualquer dúvida que existe na legislação fundamento para
a aplicação concomitante das multas isolada e de ofício.
Por outro lado, o art. 25, § 13, do Decreto n° 70.235/1972, incluído pela Lei n°
14.689/ 2023, estabelece que as DRJ devem observar as Súmulas de
jurisprudência do CARF (...)
A Súmula CARF n° 105 dispõe que a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas não por ser exigida concomitantemente com a multa de ofício por
falta de pagamento
Sendo assim, em tese, dever-se-ia exonerar a Interessada da multa isolada, já que
houve a aplicação da multa de ofício. Contudo, a própria CSRF afasta esse
entendimento. (...)
Fl. 7232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
25
Portanto, como a legislação determina a aplicação concomitante das multas
isolada a de ofício, e a Súmula CARF n° 105 não tem mais aplicação, já que
baseada em legislação revogada, deve-se manter a multa isolada por insuficiência
de recolhimento de estimativas.
6 CONCLUSÃO
Deve-se DAR provimento PARCIAL à Impugnação para:
1) Manter os lançamentos de R$ 11.388.795,21 em Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e R$ 9.111.036,18 em Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), ambos acrescidos de multa qualificada e juros de mora;
2) Manter as multas isoladas de R$ 5.848.680,83 e R$ 4.555.518,10 pela falta de
pagamento de IRPJ e CSLL sobre base de cálculo estimada, respectivamente;
3) Reduzir o percentual da multa qualificada para 100%.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo seu provimento nos seguintes termos:
é evidente que a situação de controle compartilhado em exame impedia o
Bradesco de ser visto como parte relacionada à Farly, uma vez que qualquer
negociação de ativos que envolvesse montante superior a R$ 2 milhões
demandava a concordância e aprovação específicas do Banco do Brasil, entidade
de economia mista, ou seja, cuja maioria das ações é detida pelo Governo
Federal. (...)
a D. Fiscalização, sem qualquer base legal, busca expandir o campo de aplicação
dos requisitos referentes à preparação de laudo de avaliação para fins da
amortização fiscal de ágio à luz da Lei 9.532/97, sugerindo a existência de
exigências que extrapolariam até mesmo aquelas mais estritas trazidas pela Lei
12.973/14 para situações sujeitas à sua vigência.
Vale notar, nesse ponto específico, e com a máxima vênia sempre devida à I. DRJ,
que aquele órgão julgador chega ao total descabimento de afirmar, sem qualquer
base legal, que “a legislação posterior [Lei 12.973/14] não autorizou que o laudo
fosse elaborado 13 meses após a aquisição. Em vez disso, estabeleceu um prazo
para o seu protocolo na Secretaria da Receita Federal, ou para o registro do seu
sumário em cartório. Por outro lado, o documento, para que sirva de base ao ágio
e seu fundamento, deve ser anterior ao acordo quanto ao preço”.
Essa afirmação carece de qualquer sentido. Em nenhum momento a Lei
12.973/14, e muito menos a Lei 9.532/97, estabelecem um prazo para a
preparação de laudo de avaliação, mas, no caso da Lei 12.973/14, apenas para o
seu efetivo registro (que sequer era aplicável no contexto da Lei 9.532/97). Assim,
para fins da Lei 12.973/14, caso o laudo seja preparado após a aquisição, mas
protocolado dentro do prazo de 13 meses do fechamento da operação, a
amortização fiscal do ágio ainda é autorizada.
Fl. 7233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
26
Ora, se até mesmo a lei mais recente e estrita autoriza a amortização de um ágio
fundamentado em laudo formalizado dez meses após o fechamento da aquisição,
com mais razão ainda se aplica o mesmo racional à luz da Lei 9.532/97, que exigia
critérios mais simplificados para essa amortização. Portanto, tendo o laudo de
avaliação da Recorrente sido formalizado em prazo de menos de 10 meses após a
aquisição (como restou inconteste no curso das discussões com as DD.
Autoridades Fiscais), não há que se falar da inaptidão de laudo para justificar o
registro e a amortização fiscal do ágio gerado na aquisição das ações da
Recorrente pela Farly.
Em terceiro lugar, a D. Fiscalização e a I. DRJ/07 não podem desconsiderar uma
transação válida e legítima realizada por uma entidade com efetivos propósitos
negociais (Farly), a fim de atribuir a característica de “real investidora” a um
terceiro. (...)
a r. decisão recorrida manteve ainda a multa isolada
decorrente da suposta falta de recolhimento de estimativas mensais, imposta
pela D. Fiscalização em conjunto com a multa qualificada e sobre os mesmos fatos
geradores. No entender da r. Decisão recorrida, a Súmula no 105 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) – que determina a impossibilidade de
cobrança de multa isolada em conjunto com a multa de ofício – não seria mais
aplicável desde 2007, em razão supostamente da alteração legislativa promovida
pela Medida Provisória 351, de 22.1.2007 (“MP 351/07”) no artigo 44 da Lei no
9.430, de 27.12.1996 (“Lei 9.430/96”).
No entanto, como será também detalhado abaixo, a comparação entre a redação
do artigo 44 da Lei 9.430/96 antes e depois da vigência da Lei 11.488/07 deixa
cristalino o fato de que não há qualquer distinção material antes e depois da
alteração legislativa que justifique essa distinção. (...)
Ante todo o exposto, deve ser REFORMADA A R. DECISÃO RECORRIDA (r.
Acórdão 107-024.162, proferido em 24.10.2023 pela 8a Turma da DRJ/07), com o
consequente cancelamento dos valores do AIIM (principal, multa e juros),
relativamente a todas as infrações indicadas no respectivo instrumento de
lançamento, declarando-se improcedentes todos os valores de IRPJ e CSL
lançados pelo Fisco.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 7234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
27
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos,
portanto, dele conheço.
MÉRITO
Conforme amplamente relatado, trata-se de auto de infração lavrado para cobrança
de IRPJ e CSLL decorrente da glosa de ágio indevido em razão de ser supostamente originado de
partes dependentes e por empresa veículo.
De início, é importante consignar que a análise da legalidade da dedução do IRPJ e
da CSLL realizada sob o fundamento da exclusão do saldo de ágio neste caso concreto será
realizada a partir das disposições previstas na Lei 9.532/1997, pelos motivos expostos pela
fiscalização:
Apesar de a data de aquisição ter ocorrido em 29/02/2016, o processo de
aquisição se iniciou em 17/10/2014. Dessa forma, a possibilidade ou não da
amortização do ágio deve ser analisada à luz dos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/1997,
e não do art. 22 da Lei 12.973/2014. Isso porque, nos termos do artigo 65 da Lei
12.973/14, aplica-se o disposto nos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/1997 às operações
de incorporação ocorridas até 31/12/2017, cuja participação societária tenha sido
adquirida até 31/12/2014. E, de acordo com o art. 106, § 2o, da Instrução
Normativa RFB 1.515/2014 e o art. 192, §2o da Instrução Normativa RFB
1.700/2017, o processo de aquisição deve ter sido iniciado até 31/12/2014, como
no caso em tela.

Consigne-se também que recentemente o Superior Tribunal de Justiça se
manifestou sobre a possibilidade da dedução do ágio interno oriundo de operações ocorridas sob
a égide da Lei 9.532/1997. O presente voto, portanto, além de se ater ao entendimento deste
Conselho de Recursos Fiscais, também utilizará como razão de decidir as considerações do
Tribunal Superior.
Pois bem!
Segundo essa legislação aplicável à época dos fatos em análise, o ágio “consistia na
escrituração o da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do investimento (compra de
participação societária) e o valor do patrimônio líquido na época da aquisição (art. 20 do Decreto-
Lei n. 1.598/1977). Ou seja, no ágio, o valor da aquisição é superior ao valor patrimonial contábil
do investimento” (RECURSO ESPECIAL No 2.026.473 - SC (2022/0289624-0)).
Em conformidade com a lei, o fundamento para o pagamento dessa diferença
estava justificado “no valor de mercado de bens do ativo superior ao custo registrado na sua
contabilidade; no valor (para mais) de rentabilidade futura; ou no fundo de comércio, intangíveis
Fl. 7235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
28
e outras razões econômicas (§ 2o do supracitado dispositivo)” (RECURSO ESPECIAL No 2.026.473 -
SC (2022/0289624-0)).
Entretanto, “em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa
do investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como custo, para fins
de apuração de ganho ou perda de capital” (RECURSO ESPECIAL No 2.026.473 - SC (2022/0289624-
0)).
Exceção a essa regra da indedutibilidade está prevista nos artigos 7o e 8o da Lei
9.532/97, dispositivos que admitem a dedução quando a participação societária é extinta em
decorrência da incorporação, fusão ou cisão de sociedades:

Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória
no 135, de 30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para
cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de
1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os
cinco anoscalendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão
de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de
apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou
direito para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de
depreciação, amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido,
na hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
Fl. 7236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
29
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no
inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma
prevista no inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua
transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da
empresa, se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio
ou do intangível que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou
jurídica usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de
ser pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade
com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que
se refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo,
como custo do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de
patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.

Em conformidade com a norma acima posta, são requisitos para a dedução “(i) que
o ágio seja justificado pela rentabilidade futura do investimento; (ii) que, após a aquisição, haja
incorporação da controlada pela controladora, ou vice-versa; e (iii) que seja respeitado o limite de
amortização de 1/60 por mês” (RECURSO ESPECIAL No 2.026.473 - SC (2022/0289624-0)).
Nesse sentido, observa-se que a norma jurídica vigente à época não impedia a
dedutibilidade do ágio decorrente das operações realizadas entre partes dependentes,
denominado de ágio interno realizado pela Farly para adquirir as ações do Banco CBSS em
fevereiro de 2016. Do mesmo modo, inexistia proibição da dedução quando aquisição da
sociedade empresária era viabilizada por empresa veículo, entendida como aquela constituída
com a “função específica de transferir participação societária entre controladora e controlada”
(MOREIRA JÚNIOR, Gilberto de Castro; SILVA JÚNIOR, Ademir Bernardo. Da dedutibilidade do ágio
para fins fiscais: análise do precedente da Columbian Chemicals Brasil LTDA [Acórdão n. 1102-
000.875] In: Análise de casos sobre aproveitamento de ágio: IRPJ e CSLL à luz da jurisprudência do
Fl. 7237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
30
CARF. PEIXOTO, Marcelo Magalhães; FARO, Maurício Pereira (coord). São Paulo: MP Editora,
2016).
Assim, aos olhos deste relator não havia óbice legal para que a Farly adquirisse as
ações do Banco CBSS, posto que, inexistente o impedimento legal para tanto, o entendimento da
impossibilidade da dedução decorrente do ágio interno puro ou de quando a aquisição da
empresa se dá por empresa veículo em razão da presunção de que tais organizações são
desprovidas de fundamento material/econômico, é o mesmo que presumir a má-fé da operação e,
ao contrário, no ordenamento jurídico brasileiro a presunção é pela boa-fé.
A presunção pela má-fé é bastante evidente quando se observa a suposta
“interpretação sistemática” não raramente conferida aos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/1997 em
conjunto com o art. 116, parágrafo único, e 149, VII, do CTN. Esse cenário foi bem posto pelo
recurso voluntário.
É dizer: para construir a suposta impossibilidade do ágio interno – não expressa
pelos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/1997 -, a fazenda pública fundamenta tal impossibilidade na
ocorrência de fraude por parte do contribuinte. Presume que todas as aquisições realizadas entre
partes dependentes que geraram ágio foram perfectibilizadas apenas para fins de ágio fictício.
A inadmissão da presunção da má-fé se soma ao fato de que a legislação posterior à
Lei 9.532/1997 expressamente proibiu o ágio interno – não a empresa veículo -, restando
plenamente evidente que a lei revogada não proibia o ágio interno. Ressalte-se que este Conselho
de Recursos Fiscais já reconheceu a legalidade do ágio interno e por intermédio de empresa
veículo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Até a edição da Lei n. 12.973/14 inexistia proibição para a constituição de
ágio em operações de aquisição de participação societária de partes
dependentes, sendo que durante a vigência do artigo 36 da Lei n. 10.637/02,
havia até previsão expressa de diferimento de ganho de capital de operação
de subscrição de participação societária pelo valor de mercado com geração
de ágio. Inexistindo comprovação de que as operações que geraram o ágio
entre partes dependentes foram fraudulentas, há que ser mantida a
dedutibilidade da então despesa com a amortização do ágio.

AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO POR INTERMÉDIO DE “EMPRESA VEÍCULO”.
LEGITIMIDADE.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8a Lei
no 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da
Fl. 7238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
31
empresa detentora do ágio por meio de fusão, cisão e incorporação. O uso
de empresa veículo e de incorporação reversa não prejudicam o direito de
amortizar fiscalmente o ágio.

MOTIVO DO NEGÓCIO. CONTEÚDO ECONÔMICO. PROPÓSITO NEGOCIAL.
LICITUDE.
Não existe regra federal ou nacional que considere negócio jurídico
inexistente ou sem efeito se o motivo de sua prática foi apenas economia
tributária. Não tem amparo no sistema jurídico a tese de que negócios
motivados por economia fiscal não teriam "conteúdo econômico" ou
"propósito negocial" e poderiam ser desconsiderados pela fiscalização. O
lançamento deve ser feito nos termos da lei.

(Processo no 15746.722264/2021-12. Sessão de 10 de setembro de 2024.
Acórdão no 1201-006.994 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária).
Aqui não se exclui a possibilidade da existência de fraude e simulação de ágio.
Entretanto, elas precisam restar comprovadas para que a dedução do ágio seja indeferida pela
autoridade fiscal. Neste caso concreto não há comprovação de fraude e nem de simulação, tendo
a recorrente comprovado que as operações se deram, inclusive, para obedecer às normas do
Banco Central, tendo as operações sido aprovadas tanto pelo Banco Central como pelo CADE.
Vale mencionar que o fato de o laudo de avaliação ter sido datado em momento
posterior à aquisição não é elemento suficiente para configuração da fraude ou da simulação, haja
vista ser a constituição de créditos tributários atividade administrativa vinculada à lei e a lei
vigente à época dos fatos (Decreto-Lei 1.598/77) não previa a necessidade da apresentação de
laudo anterior ou contemporâneo à aquisição para comprovar o direito ao ágio:

Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo
de aquisição em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência) (...)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes,
seu fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros; (...)
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do §
2o deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
Fl. 7239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
32
Nesse sentido já se manifestou em mais de uma oportunidade este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Ano-calendário: 2015, 2016 LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de
laudo de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de
dedutibilidade. A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura,
ainda que por meio de estudo técnico interno, preenche os requisitos
previstos em lei, seno que o laudo elaborado em período posterior pode
servir apenas para ratificar o estudo anterior.

(PROCESSO 16327.721139/2019-66. ACÓRDÃO 1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a
CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA. SESSÃO DE 14 de agosto de 2024).

Não havendo qualquer ilegalidade nas deduções do ágio neste caso concreto, não
há que se falar em multa isolada ou em multa qualificada.

CONCLUSÃO:
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, redator designado
Inobstante os argumentos expostos pelo ilustre conselheiro relator, o Colegiado,
pós os debates, por voto de qualidade, houve por bem dar parcial provimento ao recurso
voluntário pra reduzir a multa qualificada para 75%, mantendo-se integralmente a autuação fiscal
relativa ao ágio amortizado e às multas isoladas exigidas.
1 – Do ágio amortizado
Conforme acima relatado, a Farly registrou, em 29/02/2016, data da aquisição, o
Ágio no valor de R$ 325.394.149,38 na conta 1.02.05.01.28 – 1400002507 - ÁGIO - BANCO CBSS
S.A, apontando como fundamento econômico a expectativa de rentabilidade futura do Banco
Fl. 7240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
33
CBSS (Banco Digio – fiscalizado) respaldado por laudo de avaliação preparado pela empresa
PricewaterhouseCoopers em 20/12/2016.
Após a aquisição do Banco CBSS pela Farly, em 29/02/2016, houve a incorporação
reversa da Farly pelo Banco CBSS (ora Recorrente), em 31/12/2016, de tal forma que o
incorporadora passou a considerar o ágio amortizável para fins ficais.
Ainda que a operação tenha sido concluída em 12/2016, aplica-se ao caso a
legislação vigente antes do advento da Lei no 12.973/2014, conforme realçado pela autoridade
lançadora.
Segundo a autoridade fiscal, a dedutibilidade do ágio não poderia ser admitida
porque tratar-se-ia de ágio interno, transferido por meio de empresa veículo e sem fundamento
econômico comprovado por laudo existente à época dos fatos.
A tese do fisco prevaleceu integralmente no âmbito da DRJ, ao passo que foi
rechaçada pelo voto condutor do presente julgado. Segundo o ilustre conselheiro relator, “...a
norma jurídica vigente à época não impedia a dedutibilidade do ágio decorrente das operações
realizadas entre partes dependentes, denominado de ágio interno realizado pela Farly para
adquirir as ações do Banco CBSS em fevereiro de 2016”.
Também o ilustre conselheiro relator não encontra óbice ao uso de empresa
veículo, tampouco reputa exigível laudo de avaliação existente à época dos fatos.
Note-se, conforme trecho acima destacado do voto condutor do julgado, que restou
trata-se de ágio interno, gerado entre partes relacionadas, conforme seguinte passagem do TVF
(com destaques ora acrescidos):
Portanto, considerando o exposto acima e à luz da estrutura societária
apresentada, após percorrer o longo caminho de entidades intermediárias,
percebe-se que a Farly Participações LTDA, CNPJ 14.286.212/0001-91 (Farly)
(adquirente incorporada) era controlada indireta pelo Banco Bradesco S.A.,
CNPJ 60.746.948/0001-12 (Banco Bradesco), assim como o Banco CBSS
(adquirido e incorporador).  Reforça esse entendimento o fato de a Farly (adquirente) não
em elaborar um laudo de avaliação prévio para entender o real valor da empresa
que se pretendia comprar, fato que será explicitado mais adiante.  No caso concreto,
o que se deu foram quatro pagamentos anuais, efetuados
de 2011 a 2014 (Preço-base), antes mesmo da assinatura do contrato definitivo,
e mais um pagamento de preço complementar, em 29/02/2016, configurando um
dispêndio total de R$ 460.325.861,58, ante um patrimônio líquido avaliado de R$
134.931.712,20, o que resultou num pagamento a maior de R$ 325.394.149,38.
Ou seja, a Farly efetuou um pagamento 241% maior que o valor do PL na data de
aquisição sem a elaboração de um estudo econômico prévio.
Fl. 7241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
34 
Intimada a esclarecer se a Farly e o Banco CBSS eram controlados, direta ou
indiretamente, pela mesma parte ou partes, ou seja, pertenciam ao mesmo
grupo econômico, a Interessada respondeu (doc. de fls.5.413/5.417) que os
alienantes da participação societária detida no Banco CBSS (Banco Bradesco
Cartões S.A. e Banco Bradesco S.A.) eram instituições financeiras integralmente
detidas pelo grupo Bradesco, mas a adquirente (Farly), por outro lado, era uma
entidade que estava sujeita ao controle compartilhado do grupo Banco do Brasil
e do grupo Bradesco.  Em sua resposta, o fiscalizado cita o Acórdão CARF 1302
-002.112, de 16.5.2017
(em anexo). Contudo, o Acordão citado não trata de ágio em empresas com
controle compartilhado. Na verdade, o Acordão só se refere ao controle
compartilhado num exercício interpretativo do artigo 5o da Lei 9.959/00 que nada
tem a ver com o ágio interno. No entanto, o próprio acordão citado reconhece
que: “quando várias pessoas exercem o controle em conjunto todas devem ser
consideradas controladoras”. O que vai na via contrária ao que o fiscalizado
pretendia provar.  Por fim, apesar de este fato não ser relevante para caracterizar a exist
do
ágio interno, cumpre chamar a atenção para o fato de que as negociações se
deram sem nenhuma participação do Grupo Banco do Brasil. Todas as partes,
diretamente, bem como na condição de anuentes, são empresas ligadas ao Grupo
Bradesco.
Devidamente demonstrado, portanto, que o ágio supostamente gerado na
operação ocorreu entre partes relacionadas, qualificando-se como o denominado ágio interno. A
dedutibilidade do ágio interno não encontra amparo no âmbito deste Conselho para sua
dedutibilidade, conforme atesta o recente julgado no 9101-006.843, proferido por maioria em
05/03/2024, assim ementado:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ÁGIO INTERNO - NÃO DEDUTIBILIDADE Não é dedutível a amortização de ágio
interno, isto é, formado por meio de transações entre entidades submetidas a
controle comum.
[...]
No mérito, acordam em: (i) quanto à matéria “amortização de ágio interno”, por
maioria de votos, negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros...
O voto vencido deste julgado foi instruído com a ementa do acórdão no 1201-
006.994. A leitura da ementa indica que o colegiado teria validado a dedução do ágio gerado
internamente. Entretanto, o voto condutor daquele julgado concluiu que a operação não se
tratava de ágio interno, veja-se (com destaques ora acrescidos):
Fl. 7242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
35
Da mesma forma que em relação aos ágios anteriores, entendo que os
documentos apresentados indicam se tratar de operação válida e eficaz, ocorrida
entre partes não relacionadas, com comprovação do pagamento e unificação do
patrimônio.
Em resumo, entendo que os ágios glosados, diferentemente do que entendeu a
fiscalização,
não
representaram
“ágio
interno”,
foram
devidamente
demonstrados e houve comprovação de pagamento, além da unificação dos
patrimônios. Assim, devem ser revertidas as glosas.
Portanto, ainda que conste na ementa a “validação” do ágio gerado internamente,
não foi esta a decisão daquele colegiado, já que restou decidido que não se tratava de ágio
interno, mas sim gerado entre pessoas jurídicas não relacionadas.
A indedutibilidade do ágio interno foi a razão que levou este colegiado, por voto de
qualidade, a negar provimento ao recurso voluntário nesta matéria.
Aos olhos deste redator, e as considerações a partir deste ponto não podem ser
atribuídas ao colegiado, mas exclusivamente a este redator, além do ágio ter sido gerado
internamente, o uso de empresa veículo e a falta de laudo ou documento comprobatório do preço
pago que fosse contemporâneo à época dos fatos também invalidam a dedutibilidade do ágio.
Note-se que no caso em tela, o início da operação foi formalizado em 2014, o
“preço base” começou a ser pago em 2011 e o laudo apresentado foi emitido em 12/2016, após o
termo de fechamento do negócio, formalizado em 02/2016.
Trata-se, como bem destacado pelo fisco, de operação entre partes relacionadas
em monta superior a 400 milhões de reais que não estava amparada em um mísero documento
que justificasse o preço, e o ágio, pagos.
Ademais, como restou demonstrado, para o pagamento final (preço complementar
– valor R$ 166.062.793,00), em 29 de fevereiro de 2016, foi efetuado um depósito na conta Banco
Bradesco AG. 2374 C/C 181.392-7 pela Kartra no valor de R$ 166.062.793,00. Já a Kartra, que
também não tinha atividade econômica relevante, obteve o recurso via depósito, também em
29/02/2016, perpetrado pela CBSS, na conta Banco Bradesco AG. 2374 C/C 181.392-7, também no
valor de R$ 166.062.793,00.
Em 29/02/2016, a Kartra registra a débito, na conta Banco Bradesco AG. 2374 C/C
181.392-7, o valor de R$ 166.062.793,00 e, nessa mesa data, todo esse montante é creditado na
mesma conta. Na sequência, a Farly, também em 29/02/2016, registra o mesmo valor (R$
166.062.793,00) a débito da conta Banco Bradesco AG. 2374 C/C 181.390-5 e registra o crédito
para pagamento do preço complementar.
Ou seja, restou devidamente comprovado que a Farly, apontada como adquirente
da ora Recorrente, não possuía recursos suficientes para pagar o preço final ajustado, de modo
que os obteve, via Kartra, da CBSS, real adquirente da ora Recorrente, posto ter assumido o
encargo financeiro da operação.
Fl. 7243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
36
Mas, como antes afirmado, a decisão pelo não provimento do recurso voluntário
nesta matéria deu-se em função da comprovação de que o ágio foi gerado internamente, de modo
que não poderia ser deduzido da base de cálculo para fins de apuração de IRPJ e de CSLL.
2 – Das multas isoladas
Também por voto de qualidade, foram mantidas as exigências das multas isoladas
por recolhimento a menor das estimativas mensais de IRPJ e de CSLL.
Sobre a possibilidade de concomitância da multa isolada com a multa de ofício,
adoto, como razão de decidir, o voto proferido pelo ilustre Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado no acórdão no 9101-005.695, de 13/08/2021:
Inexiste qualquer conflito legal para aplicação da multa de ofício pela falta de
recolhimento do tributo em conjunto com a multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas.
Desde logo afasto a aplicação da súmula CARF no 105, porquanto o lançamento da
multa isolada, sobre os períodos abrangidos no recurso especial, foi
fundamentado no Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007.
Com efeito, o alcance da referida súmula é limitado às exigências formalizadas
anteriormente às alterações legislativas introduzidas pela Lei no 11/488/2007. O
enquadramento legal citado expressamente no texto da súmula (art.44, § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996) deixou de existir a partir de 22/01/2007.
Na mesma data, foi publicada no DOU (edição extra) e entrou em vigor a Medida
Provisória no 351/2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007. Foram
alterados o percentual aplicável (de 75% para 50%) e também a base de
incidência da multa (antes, a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição,
após, o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado).
Assim, se, além das estimativas mensais que deixaram de ser recolhidas, a
fiscalização constata que também o saldo de imposto anual devido em face da
apuração do resultado do exercício não foi declarado/recolhido, ou o foi à menor,
impõe-se a cobrança das diferenças de tributos devidas acrescidas da respectiva
multa de ofício (75%), aplicada sobre o saldo de tributo devido.
Ora, é princípio basilar de hermenêutica que "a lei não contém palavras inúteis".
Ao estabelecer que é devida a multa isolada ainda que a pessoa jurídica tenha
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social, o
legislador deixou muito claro que a penalidade isolada não se confunde e não
pode se fundir com a multa de ofício eventualmente devida pelo saldo de tributo
devido no ano. Interpretação nesse sentido implica em negar validade ao citado
dispositivo.
A imposição da multa isolada visa prestigiar o contribuinte que cumpre com suas
obrigações e observa um dos princípios essenciais da atividade econômica,
Fl. 7244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
37
previsto na Constituição Federal de 1988: o princípio da livre concorrência (vide
Art. 170, inc IV, Art. 146-A e Art. 173, § 4°).
Ao impor ao infrator a penalidade isolada a lei visa desestimular comportamentos
que levem a condições desiguais, pois enquanto os contribuintes que honram
com suas obrigações sacrificam parte de seus fluxos de caixa para contribuir com
a coisa pública, muitas vezes tendo que recorrer ao pagamento de juros a
terceiros, o infrator (que deixa de recolher o tributo estimado) preserva o seu
"Caixa" e se coloca em situação vantajosa economicamente perante os seus
concorrentes.
É cediço os efeitos que a sonegação tem sobre o equilíbrio concorrencial.
Portanto, ao se desonerar da multa isolada o contribuinte que deixa de efetuar o
recolhimento por estimativa ferir-se-ia, além da legalidade, o princípio da
isonomia.
Rejeito, também, o argumento, que tem sido reiteradamente utilizado pelos que
defendem a impossibilidade de coexistência das duas penalidades, quanto a
possibilidade de estarmos diante da ocorrência de um "bis in idem": aplicação da
multa isolada e da multa de ofício sobre um mesmo fato.
Não vejo como se possa defender a existência de um mesmo fato a ensejar a
aplicação das penalidades.
A lei é cristalina ao estabelecer cada uma das hipóteses em que as penalidades
são aplicáveis, sendo certo que as infrações ocorrem em momentos
absolutamente distintos, embora possam ser detectadas num mesmo momento
pela fiscalização.
Enquanto a infração pelo não recolhimento dos tributos devidos com base na
estimativa mensal ocorre durante o ano-calendário de sua apuração, a infração
pelo não recolhimento do tributo anual devido só pode ocorrer depois de
encerrado o período de apuração respectivo. São fatos diversos que ocorrem em
momentos distintos e a existência de um deles não pressupõe necessariamente a
existência do outro.
O percentual da multa isolada que antes coincidia com o mesmo percentual da
multa de ofício também era comumente utilizado para justificar o alegado "bis in
idem!". Porém, também não existe mais essa coincidência, em face de sua
redução para 50% pela Lei n° 11.488/2007, e que passou a ser aplicada aos casos
pretéritos (inclusive neste) em face da retroatividade benigna prevista no art. 106,
II, alínea "c" do CTN.
Os prazos para cumprimento das obrigações em questão também são distintos
em cada caso.
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, inc.V do CTN, não cabendo ao
intérprete questionar se a penalidade aplicada em tal e qual caso é adequada ou
Fl. 7245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
38
se é excessiva, a não ser que adentre a seara da sua constitucionalidade, o que é
vedado no âmbito deste colegiado.
Por fim quanto à alegação da recorrida sobre a aplicação do princípio penal da
consunção, valho-me da precisa fundamentação trazida pelo d. conselheiro
Alberto Pinto Souza Junior no acórdão no 1302-001.080, apontado como um dos
paradigmas pela recorrente, para afastá-la, verbis:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas
ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art.
273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes
de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como
métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente
da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que
tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo
Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os
fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança absoluta com
o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN)
e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512,
idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a
possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito penal na
interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles expressamente
previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade benigna do art. 106
ou o in dubio pro reo do art. 112.
Em conclusão, se a lei não prevê a possibilidade de aplicação de uma penalidade
em detrimento da outra não cabe ao intérprete afastá-la ou modular sua
aplicação.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente, impondo-
se a manutenção da multa isolada aplicada pela autoridade fiscal.
Quanto à multa isolada do mês de dezembro, adoto, com lastro no previsto no art.
114, § 12, inciso I do RICARF, por concordar com eles, os fundamentos da decisão recorrida sobre
o tema:
MULTA ISOLADA SOBRE AS ESTIMATIVAS DE DEZEMBRO
8. Como explicitado anteriormente, o julgador da DRJ é vinculado, não somente às
leis vigentes, mas também ao entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Fl. 7246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.509 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720603/2022-01
39
Sabemos que o artigo 1o da Lei no 9.430/1996 determina que o IRPJ seja apurado
em período trimestral, permitindo o art. 2o da mesma Lei, que o contribuinte faça
a apuração do IRPJ apenas no final do ano.
O pagamento do tributo apurado no final do ano e o pagamento das estimativas
mensais estão determinados pelo artigo 6o da mesma Lei no 9.430/1996, sendo
certo que o §3o do artigo 6o, dispõe sobre a diferença o imposto apurado no final
do ano e a estimativa de dezembro, não existindo confusão.
Já, se o disposto no artigo 35 da Lei no 8.981/1995 é adotado pelo contribuinte,
prevalece uma coincidência numérica entre a estimativa de dezembro e o
imposto anual, contudo esta coincidência não autoriza o entendimento de que
existiria uma identidade entre essas duas obrigações tributárias, a ponto de elidir
o pagamento da estimativa de dezembro, quando quitado o tributo anual.
Portanto, não merecem prosperar as alegações do impugnante.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 7247
DF CARF MF
Original